Tribunal: TJMT
Processo: 1000670-88.2023.8.11.0048
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000670-88.2023.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Provas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE OSMAR FREITAS - CPF: 912.780.581-68 (APELADO), LUCAS PANIAGOA RODRIGUES - CPF: 046.696.521-41 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA - CNPJ: 47.658.539/0001-04 (APELANTE), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA - CNPJ: 47.658.539/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS –
AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DO AUTOR
–

CONDENAÇÃO EM SUCUMBÊNCIA – INVIABILIDADE – RECURSO PROVIDO.

“
Com a apresentação dos documentos pretendidos pela parte autora em sede de contestação, não há que se falar em pretensão resistida e, por conseguinte, em condenação da parte demandada a pagar honorários advocatícios de sucumbência.
”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.687.787/SP
).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Produção Antecipada de Provas julgada
pro
cedente “
uma vez que os documentos estavam
em posse dos requeridos foram apresentados conforme Id. 142856833.

3.2. Pela sucumbência, já que devida, ficam as partes requeridas

condenadas solidariamente ao pagamento das custas e despesas processuais, além da verba advocatícia, a

qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2.º, do Código de Processo

Civil.
”

O apelante alega que por se tratar de
processo de jurisdição voluntária, não cabe
sentença de mérito e nem
sucumbência.

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (ID n.
228729155
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelado ajuizou a presente Ação de Produção Antecipada de Provas
contra o apelante e, conforme consta na decisão apelada,
os documentos requeridos foram apresentados.

A Ação de Produção Antecipada de Prova prevista no art.
381 e seguintes do Código de Processo Civil tem por característica a ausência de litigiosidade
, conforme mais precisamente disposto no §4º do art. 382 do mesmo dispositivo de lei, portanto, a sucu
mbência só é devida quando há pretensão resistida.

Neste caso, a documentação requerida pelo
autor foi apresentada com a contestação o que afasta a possibilidade de
ssa
condenação.

Frisa-se que tal resistência se daria
apenas se, citado, o réu deixasse de trazer aos autos a documentação indicada na petição inicial
ou se não colaborasse na produção de prova técnica antecipada
o que, repete-se, não ocorreu neste caso.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.

1. Nos termos da orientação jurisprudencial adotada por esta Colenda Corte, "são devidos honorários advocatícios em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral".

1.1

Com a apresentação dos documentos pretendidos pela parte autora em sede de contestação, não há que se falar em pretensão resistida e, por conseguinte, em condenação da parte demandada a
pagar honorários advocatícios de sucumbência.
incidência do enunciado contido na Súmula 83/STJ.

2. Segundo a orientação jurisprudencial firmada por este Superior Tribunal de Justiça, a Súmula 83 do STJ é aplicável ao recurso especial tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional.

3. Agravo interno desprovido.
”

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.687.787/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020,
DJe
de 29/10/2020.)

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS AO SEGURO DPVAT. REQUERIMENTO DE ENVIO DOS DOCUMENTOS PARA ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL OU CONTRATUAL. EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS JUNTO COM A CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.

1. Controvérsia acerca dos encargos da sucumbência em exibição de documentos requerida a título de produção antecipada de provas.

2.

Nos termos do art. 382, § 4º, do CPC/2015, no procedimento da produção antecipada de provas "não se admitirá defesa ou recurso".

3. Caso concreto em que o juízo de origem condenou a seguradora ao pagamento de honorários advocatícios, dando ensejo à interposição de apelação para combater o capítulo da sucumbência.

4. Limitação da
devolutividade
recursal à questão da existência ou não de pretensão resistida, a justificar uma condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

5. Caso concreto em que o requerimento de exibição de documentos formulado na via administrativa postulava o envio dos documentos para o escritório de advocacia que patrocina a segurada.

6.

Inexistência de norma no ordenamento jurídico que assegure ao advogado o direito exigir o envio de documentos relativos a seus clientes diretamente para o respectivo escritório de advocacia.

7. Previsão, no Estatuto da Advocacia, tão somente do direito de acesso aos autos de qualquer processo administrativo ou judicial (art. 7º, incisos XIII, XIV, XV e XVI).

8. Ausência de resposta ao requerimento que não configura resistência à pretensão de exibição.

9. Exibição dos documentos nos autos juntamente com a peça contestatória.

10. Descabimento da condenação da seguradora ao pagamento de honorários advocatícios.

11. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
”

(REsp n. 1.783.687/SE, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019,
DJe
de 26/9/2019.)

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para afastar a condenação na sucumbência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024